Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715115-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSOE GONCALVES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSOÉ GONÇALVES ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001, movida em face do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega o agravante que a decisão agravada lhe causa grave prejuízo, por adiar indevidamente a satisfação de crédito já reconhecido em título executivo judicial líquido e certo, oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SindSaúde/DF), que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza temporária e determinou a restituição dos valores descontados. Esclarece, em síntese, que a sentença coletiva transitou em julgado em 1998, e que os cálculos periciais já foram homologados judicialmente em sede de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, inclusive com fixação dos critérios de atualização do crédito exequendo. Salienta que a execução individual proposta possui todos os elementos necessários à sua liquidação por simples operação aritmética, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não se tratando, portanto, de hipótese que exija liquidação prévia da sentença. Argumenta que o sobrestamento do feito impõe restrição indevida ao direito à efetiva prestação jurisdicional, frustrando o exercício do crédito por tempo indeterminado e violando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Destaca, ainda, que é aposentado e depende dos valores para sua subsistência, o que agrava os efeitos da demora processual imposta pela decisão ora impugnada. Defende, por fim, que o Tema Repetitivo 1169 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não se está diante de sentença condenatória genérica, mas sim de título judicial líquido e individualizável, o que torna desnecessária qualquer fase prévia de liquidação. Colaciona jurisprudência do próprio TJDFT no sentido de que, inexistindo controvérsia sobre os elementos de cálculo do título executivo, não se justifica o sobrestamento da execução com fundamento no Tema 1169. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja autorizada a continuidade do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que se determine o imediato prosseguimento do feito executivo. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, sustentando, em síntese, que a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia delimitada no Tema 1169, pois se trata de título executivo líquido, com beneficiários individualizáveis, o que torna desnecessária a fase prévia de liquidação. Acrescenta, ainda, a existência de risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar dos valores executados e sua condição de aposentado, em idade avançada. Embora não se possa afastar, de plano, a plausibilidade jurídica do direito invocado, tendo em vista que, a princípio, a situação em análise não exige liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que o título exequendo já contém os parâmetros necessários à aferição do quantum debeatur e não demanda prova do an debeatur, sendo possível a identificação dos beneficiários da execução e a apuração dos valores mediante simples cálculo aritmético, não se verifica, neste momento, a presença do requisito também indispensável ao deferimento da antecipação da tutela, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, ainda que o agravante sustente a existência de urgência com base em sua condição de aposentado, na avançada idade e na natureza alimentar dos créditos executados, não se extrai, dos elementos apresentados, situação concreta de iminente perecimento de direito que justifique a antecipação dos efeitos do provimento jurisdicional. Ressalte-se que os valores objeto da execução remontam ao período anterior a 1994, o que afasta a alegação de urgência imediata no recebimento das verbas ou mesmo a alegação de necessidade desses valores para a subsistência da parte agravante. Nesse cenário, é razoável concluir que eventual reconhecimento do direito pleiteado poderá aguardar o regular e célere trâmite do presente recurso, sem prejuízo ao agravante, não se configurando o periculum in mora necessário à concessão da medida excepcional. Com efeito, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “a ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022). DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual